Tribunal: TJES
Processo: 5000747-28.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000747-28.2021.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOEL RANIZIO HORTELAN

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. MÁ GESTÃO. DESFALQUE EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL.
ACTIO NATA
. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.150 DO STJ. SAQUES MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ÔNUS DO PARTICIPANTE. TEMA 1.300 DO STJ. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta má gestão da conta individual do Programa PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) verificar se é caso de revogação da assistência judiciária gratuita; (ii) aferir se é necessária a adequação do valor atribuído à causa; (iii) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegados desfalques e falha na gestão de conta individual vinculada ao PASEP; (iv) estabelecer se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual; (v) determinar o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória; (vi) definir a quem compete o ônus da prova quanto à regularidade dos saques e lançamentos a débito realizados nas contas individualizadas do PASEP, na forma do Tema 1.300 do STJ; e (vii) estabelecer se há provas da irregularidade dos saques e má gestão da conta do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINARMENTE. Conforme iterativa orientação do STJ, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu o apelante, eis que insuficiente a mera alegação de que não comprovou a miserabilidade jurídica. Assim, não é caso de revogação do benefício.

4. Nas demandas em que se objetiva a indenização por danos materiais e morais pelos saques indevidos na conta vinculada ao PASEP, por má gestão e falha na prestação do serviço bancário, o valor da causa deve corresponder a quantia retirada da conta somada aos danos morais, nos termos do art. 292, incisos V e VI, do CPC, o que foi atendido no caso vertente, razão pela qual rejeito a impugnação ao valor da causa.

5. O Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ consolidou o entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falha na prestação do serviço relacionada à conta vinculada ao PASEP, incluindo hipóteses de saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos. Preliminar rejeitada.

6. A controvérsia relativa à alegada má gestão da conta individual do PASEP atrai a competência da Justiça Estadual, inexistindo interesse jurídico direto da União quando não há impugnação aos critérios normativos definidos pelo Conselho Diretor do Fundo. Preliminar rejeitada.

7. PRELIMINAR DE MÉRITO. O prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias fundadas em alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, observando-se a teoria da
actio nata
quanto ao termo inicial da prescrição.

8. MÉRITO. O STJ, no Tema Repetitivo nº 1.300, fixou a tese de que nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, sendo incabível a inversão ou a redistribuição do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor.

9. No caso, no extrato bancário e na microfilmagem constam deduções à título de “PAGTO RENDIMENTO FOPAG”, o que indica que os saques se deram sob a forma de desconto em folha de pagamento. Referidos documentos são suficientes para comprovar a regularidade dos descontos.

10. Em tal caso, na esteira do tema repetitivo do STJ, compete ao participante comprovar a irregularidade dos levantamentos, ônus do qual não se desincumbiu.

11. Tendo os pagamentos sido feitos mediante desconto em folha, e não comprovada pelo apelado a irregularidade dos levantamentos, resta demonstrada a regularidade dos descontos efetuados.

12. Evidenciada a regularidade dos descontos efetuados, não há o dever de indenizar, seja pelos danos materiais, seja pelos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para ensejar a revogação da assistência judiciária gratuita.

2. Nas demandas em que se objetiva a indenização por danos materiais e morais pelos saques indevidos na conta vinculada ao PASEP, por má gestão e falha na prestação do serviço bancário, o valor da causa deve corresponder a quantia retirada da conta somada aos danos morais.

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegados desfalques e falhas na administração de contas individuais vinculadas ao PASEP quando a controvérsia não envolve impugnação aos critérios normativos fixados pelo Conselho Diretor do Fundo.

4. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações indenizatórias fundadas em suposta má gestão operacional de contas vinculadas ao PASEP.

5. A pretensão indenizatória decorrente de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, observado o princípio da
actio nata
.

6. Nas ações em que o participante contesta os descontos em sua conta individualizada do PASEP, o ônus da prova cabe ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por folha de pagamento, conforme Tema Repetitivo nº 1.300.

7. O extrato bancário e as microfilmagens são aptos a comprovar a regularidade dos descontos em folha de pagamento.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
art. 99, §3º, art. 292, V e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,

Tema Repetitivo nº 1.150; Tema Repetitivo nº 1.300; AgInt no AREsp n. 720.453/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 5/6/2020; AREsp n. 3.107.801/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026; REsp n. 2.162.198/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 18/9/2025; TJES, relator Des. ALEXANDRE PUPPIM, 1ª Câmara Cível, Julg: 18/03/2026; TJES, 0005695-45.2020.8.08.0030, relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 22/04/2025; TJES, 0020691-66.2020.8.08.0024, relatora Des.(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 3ª Câmara Cível, Julg: 09/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5000747-28.2021.8.08.0001
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: JOEL RANIZIO HORTELAN
Advogado(s) do reclamante: GIZA HELENA COELHO
Advogado(s) do reclamado: FABRICIO LIMA FIGUEIREDO

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da r. sentença do id 18577323 que julgou procedente a pretensão para condenar “
o Banco do Brasil ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 46.769,72
”, assim como “
ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00
”.

Suscita, preliminarmente, que:
(i)
deve ser suspenso o feito até o julgamento do Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ;
(ii)
deve ser revogada a assistência judiciária gratuita;
(iii)
deve ser readequado o valor da causa;
(iv)
há ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda;
(v)
a competência para julgamento e processamento do feito é da Justiça Federal; e
(vi)
está prescrita a pretensão. No mérito, alega o apelante, em síntese, que
(i)
os cálculos apresentados pela apelada são irregulares;
(ii)
não foi comprovada a irregularidade dos saques e débitos;
(iii)
não há danos materiais ou morais a indenizar; e
(iv)
devem ser invertidos os ônus sucumbenciais.

Pois bem.

(I) PRELIMINARMENTE

(I.A) DA SUSPENSÃO DO FEITO

Incialmente, não há se falar em suspensão do processo, porque já houve o julgamento do Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ em 10/09/2025, no REsp n. 2.162.198/PE.

Assim,
indefiro
o pedido.

(I.B) DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Requer a apelante a revogação da assistência judiciária gratuita.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Assim, conforme iterativa orientação do STJ, “
na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício
” (AgInt no AREsp n. 720.453/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 5/6/2020), ônus do qual não se incumbiu o apelante, eis que insuficiente a mera alegação de que não comprovou a miserabilidade jurídica.

Assim, não é caso de revogação do benefício, razão pela qual
indefiro
o pedido.

É como voto.

(I.C) DO VALOR DA CAUSA

Alega o apelante que deve ser readequado o valor da causa, em virtude da aplicação equivocada dos índices de correção monetária.

Nas demandas em que se objetiva a indenização por danos materiais e morais pelos saques indevidos na conta vinculada ao PASEP, por má gestão e falha na prestação do serviço bancário, o valor da causa deve corresponder a quantia retirada da conta somada aos danos morais, nos termos do art. 292, incisos V e VI, do CPC, o que foi atendido no caso vertente.

Assim,
rejeito
o pedido.

É como voto.

(I.D) DA COMPETÊNCIA E DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Argui o apelante que a competência para julgamento e processamento do feito é da Justiça Federal, e que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

a hipótese dos autos subsume-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, segundo o qual “
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
”.

Não há, pois, discussão quanto a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A nas demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, como no caso presente.

Cite-se que o STJ, ao definir a legitimidade do Banco do Brasil S/A para tais ações afasta o necessário litisconsórcio com a União, assentando a ilegitimidade do ente público para hipóteses como a dos autos, senão vejamos o seguinte aresto:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022, INCISO II, DO CPC. RAZÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284 DO STF. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. TEMA N. 1150/STJ. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. [...]. 2. Esta Corte Superior entende que "em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum estadual. Precedentes do STJ" (STJ, AgInt no REsp n. 1.878.378/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2021).

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 3.107.801/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026)

Assim,
REJEITO
as preliminares.

É como voto.

(I.E) DA PRELIMINAR DE MÉRITO

Argui ainda a prescrição da pretensão.

O STJ, no Tema Repetitivo nº 1.150, consolidou entendimento de que “
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
”, sendo que “
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
”.

No caso a ciência do apelado a respeito dos valores constantes de sua conta vinculada ao PASEP apenas se deu no ano de 2014, eis que o autor informa que logo após sua aposentaria tomou conhecimento do valor existente, tendo a ação originária sido proposta ainda em 2021, não havendo se falar em prescrição.

É como voto.

(II) MÉRITO

Cinge-se a controvérsia sobre a suposta ocorrência de saques indevidos na conta vinculada ao PASEP, por má gestão da conta individual e falha na prestação do serviço bancário, a ensejar o dever de indenizar.

A pretensão autoral não se funda em discussão abstrata acerca de expurgos inflacionários, planos econômicos ou definição de índices oficiais de remuneração do PASEP.

Dito isso, em relação a alegação de que não foi comprovada a irregularidade dos débitos, o STJ, no Tema Repetitivo nº 1.300, fixou a tese de que "
Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a)
ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG),
por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b)
ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB
, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC
", em aresto assim ementado:

Consumidor, administrativo e processo civil. Tema 1.300. Recurso especial representativo de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova.

I. Caso em exame

1. Tema 1.300: recursos especiais (REsp ns. 2162198, 2162222, 2162223 e 2162323) afetados ao rito dos recursos repetitivos, relativos
ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP.

II. Questão em discussão

2. Saber a qual das partes (autor/participante ou réu/BB) compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao participante.

III. Razões de decidir

3. Os saques nas contas individualizadas do PASEP ocorrem de três formas: crédito em conta, pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) e saque em caixa das agências do BB.

4. No saque em caixa das agências do BB, o pagamento é realizado pelo Banco do Brasil ao participante. A prova é feita mediante exibição da quitação (art. 320 do Código Civil) e incumbe ao BB, como fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

5. No crédito em conta e no pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o pagamento é feito por terceiro, em nome do PASEP (União). O participante recebe de sua instituição financeira ou de seu empregador. A prova é feita mediante exibição do extrato da conta de destino ou do contracheque e do recibo dado ao empregador. Incumbe ao participante comprovar o inadimplemento, fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se aplicam a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ou a redistribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1º, do CPC, as quais exigem que a parte que inicialmente teria o encargo possua menos acesso aos dados e informações probatórias.

IV. Dispositivo e tese

6. Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

7. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (REsp n. 2.162.198/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 18/9/2025)

Verifica-se que o tema não estabelece presunção absoluta de regularidade dos lançamentos promovidos pela instituição financeira, tampouco autoriza a extinção liminar de demandas fundadas em alegação de desfalques. Ao contrário, a tese repetitiva apenas disciplina a distribuição do encargo probatório conforme a modalidade de saque ou lançamento impugnado.

No caso, no extrato bancário do id 18577157, e na microfilmagem do id 18577158, constam deduções à título de “PAGTO RENDIMENTO FOPAG”. Ou seja, os saques se deram sob a forma de desconto em folha de pagamento.

Referidos documentos são suficientes para comprovar a regularidade dos descontos.

Registre-se que em tal caso, na esteira do tema repetitivo do STJ, compete ao participante comprovar a irregularidade dos levantamentos, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse diapasão, tendo os pagamentos sido feitos mediante desconto em folha, e não comprovada pelo apelado a irregularidade dos levantamentos, resta demonstrada a regularidade dos descontos efetuados.

A propósito da verificação da regularidade dos saques do PASEP, confira-se os precedentes deste Tribunal:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. SAQUES E LANÇAMENTOS. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP, cumulado com indenização por danos materiais e morais.

2. A autora sustenta a existência de irregularidades nos saques e na correção monetária, apontando má gestão da instituição financeira responsável.

3. A sentença rejeitou as alegações por ausência de provas quanto à ilicitude dos lançamentos, mantendo a presunção de legitimidade das operações realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir a quem compete o ônus da prova quanto à regularidade dos saques e lançamentos a débito realizados nas contas individualizadas do PASEP, especialmente nas modalidades de crédito em conta e pagamento via folha (FOPAG).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.300, a distribuição do ônus da prova deve observar a forma de saque realizada.

6. Nos casos de crédito em conta ou pagamento por folha de pagamento, caberá ao titular da conta comprovar a inexistência do recebimento, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. A comprovação do fato constitutivo do direito do autor, nessas hipóteses, é acessível mediante a simples apresentação de extratos bancários ou contracheques contemporâneos aos lançamentos questionados.

8. A ausência de juntada dos comprovantes de pagamento pela parte autora inviabiliza o acolhimento do pleito indenizatório e afasta a possibilidade de inversão do ônus da prova.

9. A instituição financeira depositária não responde pela escolha dos índices de correção monetária, atuando apenas como executora das diretrizes do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação Cível conhecida e desprovida. (TJES, relator Des. ALEXANDRE PUPPIM, 1ª Câmara Cível, Julg: 18/03/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. RESPONSABILIDADE DO BANCO OPERADOR. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E FALHA NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória movida em face do Banco do Brasil S.A. O Apelante alega que houve saques indevidos e falhas na correção monetária dos valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP, imputando ao banco responsabilidade pelos danos materiais e morais decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente operador do PASEP, pode ser responsabilizado por supostos saques indevidos e por alegada falha na aplicação de correção monetária e juros sobre os valores depositados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova recai sobre o autor quanto à demonstração de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e sobre o réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

4. Os documentos apresentados demonstram que os valores foram corretamente creditados ao Apelante por meio de folha de pagamento, nos termos do art. 4º, §§ 2º e 3º, da LC nº 26/75, inexistindo indícios de saques indevidos.

5. A mera alegação genérica de ausência de atualização monetária adequada não é suficiente para infirmar os documentos apresentados pelo réu, sendo ônus do autor a demonstração da inadequação dos índices aplicados.

6. Diante da ausência de prova da alegada falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil S.A., inexiste ato ilícito que justifique a reparação por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. (TJES, 0005695-45.2020.8.08.0030, relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 22/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA ESTATUTÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. FALTA DE PROVAS. PLANILHAS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO ATENDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação indenizatória por danos materiais, condenando o apelante ao pagamento de R$18.862,07, por supostos desfalques e má gestão de conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) determinar se a pretensão do apelado está prescrita; e (iii) estabelecer se há provas robustas que demonstrem a má gestão da conta do apelado e a existência de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil é rejeitada, pois, conforme o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira possui legitimidade para atuar em ações que discutem falhas na prestação do serviço quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de índices de rendimentos na conta PASEP.

2. A pretensão de ressarcimento por danos em conta vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, com termo inicial na data em que o titular tem ciência dos desfalques, razão pela qual é afastada a prejudicial de mérito de prescrição.

3. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso, uma vez que a relação entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil é estatutária, de natureza social, e não de consumo, pois a instituição atua apenas como depositária por força de lei.

4. Não é possível confirmar a ocorrência de desfalques na conta do apelado, pois as planilhas e cálculos apresentados são unilaterais e a parte autora não cumpriu seu ônus probatório, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil, uma vez que não requereu a produção de prova pericial contábil.

5. Os extratos apresentados pelo recorrente indicam que a redução do saldo ocorreu por saques legítimos e abonos creditados em folha de pagamento, não havendo provas robustas que evidenciem falha na aplicação de índices de correção ou má gestão por parte do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. (TJES, 0020691-66.2020.8.08.0024, relatora Des.(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 3ª Câmara Cível, Julg: 09/10/2025)

Imperiosa, pois, a reforma da sentença, ante a improcedência da pretensão deduzida pelo autor na inicial.

Evidenciada a regularidade dos descontos efetuados, não há o dever de indenizar, seja pelos danos materiais, seja pelos danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU
-
LHE
parcial
provimento
para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Inverto os ônus sucumbenciais impostos na sentença, cuja exigibilidade está suspensa por ser o apelado beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.